Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-75.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016853-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RESENDE - CPF: 376.857.241-20 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Voto pelo desprovimento do recurso e, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4º, I, “c”, da Lei 9.580/2018.

2.

Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para:
“I. DECLARAR o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do polo ativo. II. CONDENAR a parte reclamada à implementar a isenção de imposto de renda de pessoa física (IRPF) em favor do reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa; e III. CONDENAR a parte reclamada à obrigação de RESTITUIR os valores indevidamente retidos na fonte, em relação ao período imprescrito (iniciado em Julho de 2018). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada desconto indevido, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC, portanto, não se aplica índice diverso”.

Em suas razões, em síntese, defende que o termo inicial para isenção do imposto de renda deve ocorrer do mês da emissão do laudo pericial. Ainda, necessidade de observância do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula 188/STJ, com aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, e os índices aplicáveis mediante
“correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”
.

Afirma que “
a Súmula autoriza a incidência da SELIC quando prevista em legislação local, o que não é o caso do Estado de Mato Grosso. Consoante se vê da Lei 7.098/98, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 11329/2021, os índices incidentes eram o IGPD-I, para correção monetária; e 1% a.m, para juros de mora
”.

Contrarrazões pelo desprovimento em relação ao termo inicial (i); concordância com aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença (ii); e ainda que a correção monetária deva ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI até 30.04.2021, e que a partir de 01.05.2021, o índice oficial utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA (iii).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016853-75.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MARIA LUCIA RESENDE

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Termo inicial para isenção.
Em que pese os argumentos recursais, o termo inicial para isenção do IRPF deve ocorrer da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, nos termos do artigo 35, § 4º, I, “c”, da Lei n. 9.580/2018.

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

(...)

§ 4º As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:

I - aos rendimentos recebidos a partir:

a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente;

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou

c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;

O laudo pericial juntado, datado de 6/6/2023, consta expressamente que a parte recorrida é portadora da doença desde 8/2015; portanto, é esse o termo inicial.

É o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves,
é a data da comprovação da doença
mediante diagnóstico especializado. Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PARALISIA IRREVERSÍVEL - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000379-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

A condenação ao período retroativo observou o prazo prescricional quinquenal (art. 1º, Decreto n. 20.910/1932), de modo que não há reforma a ser feita neste capítulo.

Alteração do termo inicial dos juros de mora e dos índices nos casos de restituição de valores tributários.
O juízo
a quo
estabeleceu os juros de mora a partir da citação, mas, nas hipóteses de repetição do indébito tributário, a matéria está pacificada pela Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a contagem flui a partir do trânsito em julgado.

Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

A parte recorrida concorda com este tópico, por isso dispensa maiores digressões.

Partindo dessa premissa (alteração do termo inicial dos juros de mora), a questão importará na aplicação da taxa Selic. Explico.

O tema repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34).

7. No que concerne à incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018)

No tocante aos juros e correção monetária da repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, essas taxas devem ser aplicadas.

Nesse sentido, é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Em se tratando do Estado de Mato Grosso, é certo que há previsão legal na legislação estadual, razão pela qual essa deve incidir no caso.

Em primeiro momento, incidirão os artigos 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, o qual foi revogado pela Lei n. 10.978/2019,
in verbis:

Art. 42
Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

Art. 44
Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.

Posteriormente às alterações das leis estaduais n. 10.978/2019 e 11.329/2021, incidirão os artigos 47-A e 47-C da Lei n. 7.098/98:

Redação original acrescentado pela Lei 10.978/19.

Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que venha substituí-lo.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência.

Art. 47-C Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição da multa de mora ou das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária.

Redação após a vigência da Lei n. 11.329/2021

Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1º.05.2021)

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado.

Já os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado, nos ditames da Súmula 188 do STJ:

Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse ponto, há concordância da parte recorrida.

Os termos estão em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, quanto às condenações de natureza tributária:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Por outro lado, a Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (art. 3º).

Todavia, em visita aos autos, entendo ser o caso de um recorte, vez que a aplicação deve fluir partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a edição da EC 113/2021. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, enquanto a correção monetária se dará pelo IGP-DI, com o termo inicial da sentença, nos termos dos art. 42 e 47-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, até a alteração do índice pela Lei Estadual n. 11.329/2021, com efeitos a partir de 1º/05/2021. A partir dessa data, incidirá o IPCA-E, nos termos da nova redação do art. 47-A da Lei Estadual n. 7.098/1998. A partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela TAXA SELIC.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO IMPOSTA APÓS A EC Nº 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 DE OFÍCIO.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que se trata de caso em que se discute a incidência de juros e correção monetária, no qual a parte promovida alega que “Consoante se vê da Lei 7.098/98, os índices incidentes são o IPCA, para correção monetária; e 1% a.m, para juros de mora”.

Entretanto, com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”,
o que implica na sua readequação de ofício.

Vale destacar, que a Súmula 523 do STJ, a qual a parte promovida pretende a aplicação está superada, tendo em vista que a mesma foi editada anteriormente à EC n° 113/2021.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, transcrito:
“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida a fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido em sede de Remessa Necessária. 4.
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame. (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023, grifos nossos).”

Ressalte-se que a condenação foi imposta com a sentença em 05/06/2023, a qual está ocorrendo após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, devendo incidir apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETIFICO de ofício a sentença quanto

AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024